Tribunal: TCU
Processo: 010.138/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052026, modalidade Pregão e Uasg 200114 (Objeto: Contratação de serviço de transporte mobiliário para mudança de mobiliário e bens patrimoniais, em razão do processo de remanejamento e reorganização física de sua sede localizada em Salvador)

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, por perda de objeto, e arquivar os autos, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.138/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 10a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Victor Hugo Alves Ferreira (CPF XXX.444.616-XX), representando Diego Aguiar Transportes e Mudanças Ltda. (CNPJ 55.341.073/0001-39). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.